Tribunal: TJMT
Processo: 1014539-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO - CPF: 055.893.681-46 (RECORRENTE), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME - CNPJ: 13.000.557/0002-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DIFICULDADE DA PARTE AUTORA EM ACESSAR A PLATAFORMA DIGITAL DEMOSTRADA – CONTUMÁCIA - SITUAÇÃO ATÍPICA DE PANDEMIA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. FORMALISMO EXACERBADO - SENTENÇA DE CONTUMÁCIA DESCONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, não obstante a ausência da Recorrente na sessão conciliatória que fora realizada através de videoconferência, necessário frisar que estamos vivenciando uma situação mundial extremamente atípica causada pela pandemia no novo coronavirus, sendo recomendado pelos órgãos responsáveis pela saúde o isolamento social para o controle e a prevenção da preparação do referido vírus.

3. Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC.

4. Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a sua ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.o 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência.

Diante da ausência injustificada da parte Promovente, condeno-a ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

Arquivem-se imediatamente os autos, independente das partes (Enunciado Cível n°13 XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

A parte promovente apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que ocorreram problemas técnicos (dificuldade em acessar o link de intimação) que impossibilitaram o seu comparecimento na audiência. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e apreciar o mérito do presente caso, julgando procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

In casu
, não obstante a ausência da Recorrente na sessão conciliatória que fora realizada através de videoconferência, necessário frisar que estamos vivenciando uma situação mundial extremamente atípica causada pela pandemia no novo
coronavirus
, sendo recomendado pelos órgãos responsáveis pela saúde o isolamento social para o controle e a prevenção da preparação do referido vírus.

E, nesse aspecto, atendendo tal recomendação, esta Corte expediu a Provimento no 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça e subsequentes, regulamentando a utilização de videoconferência para realização das audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro Grau do judiciário mato-grossense.

Ocorre que no caso em análise restou demonstrado que a Autora teve dificuldade técnica em acessar a sala virtual onde fora realizada a audiência de conciliação.

Com efeito, a extinção do feito, desconsiderando o atual panorama mundial e considerando a situação do caso concreto, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada às partes um nova audiência de conciliação e a ampla produção de provas.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021